Tribunal: TJMT
Processo: 1020293-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020293-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (ADVOGADO), ANNEMARIE PFANN TOMCZYK - CPF: 788.806.021-87 (AGRAVANTE), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA CÉDULA EXECUTADA E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA EXECUTADA - SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA EFETIVAMENTE PELOS AGRAVANTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.

Não há falar em nulidade da decisão, quando devidamente fundamentada no não conhecimento da exceção de pré-executividade por depender de dilação probatória
.

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.

Quando a matéria controvertida exige a produção de provas, correta a decisão de não conhecimento da exceção de pré-executividade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020